Tribunal: TJSP
Processo: 2153032-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que indeferiu o pedido. Insurgência da requerente. Acolhimento. Aplicável ao caso a "teoria menor da desconsideração", inserida no microssistema legal de tutela de interesses coletivos e prevista no artigo 28, caput e § 5o, do CDC. Suficiência de elementos a justificar a excepcional medida, que depende apenas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que indeferiu o pedido. Insurgência da requerente. Acolhimento. Aplicável ao caso a "teoria menor da desconsideração", inserida no microssistema legal de tutela de interesses coletivos e prevista no artigo 28, caput e § 5o, do CDC. Suficiência de elementos a justificar a excepcional medida, que depende apenas da demonstração de que a pessoa jurídica se coloca como "de alguma forma, como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". Precedentes deste E. tribunal de Justiça. Decisão reformada, para o fim de acolher o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, e determinar a inclusão das empresas do grupo econômico no polo passivo do cumprimento de sentença. RECURSO PROVIDO.